Tribunal: TJMT
Processo: 1040061-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040061-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - CPF: 164.575.118-05 (ADVOGADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 167.457.218-21 (INTERESSADO), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (INTERESSADO), JOABE FELIX MACEDO - CPF: 936.712.378-72 (INTERESSADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - CPF: 164.575.118-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1040061-29.2025.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada em 17/05/2021, por envolvimento em suposta associação criminosa voltada à prática reiterada de furtos de carga no Estado de Mato Grosso, com atuação interestadual. Pedido de revogação da custódia cautelar foi indeferido sob o fundamento de que o paciente permanece foragido desde a decretação da prisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, notadamente a contemporaneidade dos fatos, a eventual desproporcionalidade da medida em razão do decurso do tempo e o excesso de prazo para formação da culpa, diante da condição de foragido do paciente.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta dos fatos imputados, caracterizados pela suposta prática reiterada de furtos de cargas de alto valor, com forte reprovação social e indícios de participação em organização criminosa estruturada.

4. A manutenção da custódia cautelar encontra amparo na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante da comprovada evasão do paciente do distrito da culpa, o qual permanece em local incerto e não sabido.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a demora no cumprimento do mandado decorre da conduta do próprio paciente, não havendo que se falar em excesso de prazo ou ilegalidade da prisão.

6. A fuga, embora possa ser interpretada como reação humana à prisão, revela, no caso concreto, nítida intenção de frustrar a persecução penal, justificando a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da suposta prática reiterada de crimes por organização criminosa.”
“2. A condição de foragido do paciente constitui fundamento idôneo e atual para a manutenção da custódia cautelar, afastando alegações de ausência de contemporaneidade ou excesso de prazo.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5o, LXI.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1033743-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025; TJMT, N.U 1024021-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2025, Publicado no DJE 19/9/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1040061-29.2025.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Evandro Aparecido Paião de Souza, em favor de Douglas Pereira dos Santos, que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso.

O impetrante invoca os predicados pessoais do paciente, aduzindo que, na condição de motorista, limitou-se a realizar o carregamento do caminhão no local indicado pela empresa para a qual prestava serviços.

Assevera que
DOUGLAS
se encontra com mandado de prisão em aberto há mais de 1.600 dias.

Suscita as teses de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que a autoridade coatora adiou as audiências designadas para os dias 21 e 22 de outubro de 2025, e que não ficou demonstrada o requisito da contemporaneidade para manutenção da prisão preventiva.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

Após as informações, o impetrante manifestou-se nos autos, alegando que
“a fuga, embora formalmente reprovável, não pode ser equiparada a um gesto de rebeldia ou afronta à autoridade judicial”
.

Assinalou, em reforço, que
“o simples fato de o investigado ter se ausentado, sem qualquer conduta ilícita ou obstaculizadora, não basta para justificar prisão preventiva”
, reiterando o pedido de expedição do contramandado de prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1040061-29.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão preventiva do paciente,
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
, foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta que envolve o caso em apreciação,
“consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado”
, consoante se infere de excertos do decreto prisional,
verbis
:

“
In casu
, entendo que a prisão preventiva dos investigados se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado, vez que eles, na qualidade de motoristas profissionais de caminhão de grande porte denominados
‘Bi- Trem ou Rodo-Trem’
, comumente utilizados no transporte de grãos, abusando da confiança que lhes foram depositadas, teriam, em tese, subtraído cargas de soja da empresa
PADRÃO TRANSPORTES
, desviando a sua entrega para endereço diverso do que foi contratado, carga essa de grande valor financeiro, com grande reprovação social local face economia eminentemente agrícola.

As provas indiciárias levantadas no inquérito n. 97.4.2021.6056 (IP 287/2021), demostram que os investigados estariam de forma reiterada realizando furtos de cargas, não só em nossa região mais em todo o Estado de Mato Grosso, conforme se infere nos boletins de ocorrências registrados nas cidades de Rondonópolis/MT, sob os n. 2020.292980 (vítima Império Logística e Transporte Ltda.), n. 2020.321235 (Vítima: AFG VIDAL), na cidade de Paranatinga/MT, sob o n. 2021.80646 (vítima: Halid Hahmoud – Faz. Nossa Senhora Aparecida) na cidade de Ipiranga do Norte/MT, registados sob o n. 2021.37025 (Vítimas: Padrão Transportes e Fazenda Guanandi) e 2021.37783 (Vítimas: Padrão Transportes e Fazenda São Luiz), na cidade de Cuiabá/MT, sob o n. 2021.38801 (Vítima: LD Comércio e Transportes) e Primavera do Leste/MT, sob o n. 2021.2553 (Vítima: Agrícola Alvorada S/A).

Verifica-se do relatório investigativo (Id. 52294436 – Pag. 87/88) que os caminhões utilizados no furto da Fazenda GUANANDI e nos outros boletins de ocorrências, são todos de propriedade da empresa F.R. TRANSPORTES LTDA, que pertence a pessoa de FÁBIO COSTA SANTOS, o que vem a indicar a sua participação na empreitada criminosa, não sendo demais salientar que nos últimos meses crimes desta natureza (furto de carga) aumentaram consideravelmente em nossa região, havendo diversos inquéritos em andamento visando a apuração desses crimes, o que vem causando prejuízos para várias empresas de transportes de cargas e a produtores rurais da região.

De mais a mais, conforme bem salientou a autoridade policial, existem fortes indícios de que os investigados fazem parte de uma associação criminosa extremamente organizada, inclusive, com indícios de ramificações em outros Estados da Federação, bem como há indicativos de que referida associação criminosa estaria praticando furtos de cargas de forma reiterada em todo o Estado de Mato Grosso, conforme se verifica nos boletins de ocorrências registrados nas cidades de Rondonópolis/MT, sob o n. 2020.292980, 2020.321235, Paranatinga/MT, sob o n. 2021.80646 , Ipiranga do Norte/MT, registados sob os n. 2021.37025 e 2021.37783, na cidade de Primavera do Leste/MT, sob o n. 2021.2553, Cuiabá/MT, sob o n. 2021.38801, ensejando, por isso, necessidade de decretação da prisão preventiva, face a possível reiteração delitiva de crimes dessa natureza”.

Posteriormente, mais precisamente em
24/11/2025
, o pleito de revogação da prisão preventiva foi indeferido, ao argumento de que a fuga do distrito da culpa é
“motivo mais que do que suficiente a demonstrar a necessidade de manutenção da medida”
, como se vê:

“O argumento defensivo que a decretação da prisão preventiva se arrasta por diversos anos e que isto traduziria a abusividade da medida é o próprio reflexo do desrespeito do réu as ordens emanadas por este juízo, haja vista que, mesmo devidamente ciente quanto a decretação da prisão preventiva, em momento algum buscou se apresentar espontaneamente para cumprimento deste.

Nesse sentido, tal motivo por si só é justificativa mais que suficiente a demonstrar a necessidade de manutenção da medida”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não há falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que os fatos imputados ao paciente foram perpetrados nos meses de
janeiro
a
março
de
2021
, e a prisão preventiva decretada em
17/5/2021
, dois meses depois.

De igual sorte, não possui a menor plausibilidade a tese de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que, conforme asseverado pelo próprio impetrante, o mandado de prisão expedido até o momento não foi efetivamente cumprido.

A prisão preventiva foi devidamente decretada com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a existência de
“fortes indícios de que os investigados fazem parte de uma associação criminosa extremamente organizada, inclusive, com indícios de ramificações em outros Estados da Federação, bem como há indicativos de que referida associação criminosa estaria praticando furtos de cargas de forma reiterada em todo o Estado de Mato Grosso”.

Ocorre que, em decisão proferida em
24/11/2025
, a segregação cautelar foi mantida para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente, até o momento, encontra-se na condição de
foragido
.

Apesar de o impetrante assinalar que a fuga deve ser compreendida como manifestação de defesa e não de culpa, e que
“a suposta fuga não deve ser lida como sinal de culpa, mas como reflexo do temor humano frente à privação da liberdade”
, certo é que, conforme já decidi anteriormente,
“A evasão do distrito da culpa após o fato evidencia intenção de se furtar à aplicação da lei penal”
[1]
.

De mais a mais,
“A ausência de contemporaneidade entre o fato e a prisão não constitui fundamento para revogação da custódia cautelar quando o próprio acusado deu causa à demora no cumprimento do mandado de prisão ao evadir-se do distrito da culpa”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça,
ALEXANDRE DE MATOS GUEDES
, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Infere-se dos autos que os fatos imputados a
Douglas Pereira dos Santos
foram perpetrados de
janeiro a março de 2021
, cuja prisão preventiva foi decretada em
17/05/2021
, sendo os autos desmembrados em
30/09/2021
, diante de sua não localização.

Em 03/07/2025 o feito foi saneado e designada data para a audiência de instrução e julgamento, com previsão para o dia 22/10/2025, todavia, em 16/10/2025 a audiência foi suspensa, considerando o conflito de pauta do magistrado em razão da cumulação de comarcas.

Em 23/10/2025 a defesa técnica aviou pedido de revogação do decreto de prisão preventiva, o que foi indeferido pelo Juízo em 24/11/2025, após parecer desfavorável do Ministério Público.

Ao que se vê, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que o paciente com a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, permanece em lugar incerto e não sabido, tendo constituído advogado para o patrocínio da causa (juntada de procuração em 16/02/2023) e apresentado resposta à acusação (em 15/06/2023), sem, contudo, apresentar-se espontaneamente, informando endereço atualizado ou acompanhando a instrução processual.

Tais circunstâncias estão a demonstrar não apenas o desrespeito do implicado para com as ordens emanadas pelo Poder Judiciário, mas também a intenção deliberada de obstaculizar o regular andamento da ação e a correta distribuição da Justiça, pois, resta evidenciado que possui ciência da decretação de sua prisão preventiva e da persecução penal em seu desfavor.

Assim, a fuga do distrito da culpa, comprovadamente revelada nos autos e que perdura por longo período (vários anos), é suficiente para embasar a decretação e manutenção da custódia cautelar, que se mostra imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação.

A propósito, vale esclarecer a distinção entre os conceitos de evasão e não localização, de forma que,
‘o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle’
, ao passo que,
‘no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga’
(STJ, RHC n. 49.989/PE).

Portanto, a hipótese é de comportamento voluntário adotado pelo paciente em permanecer foragido, e não, de simples não localização para responder ao chamamento judicial. Nesse trilhar, de acordo com a Corte Superior,
‘o fato de o paciente encontrar-se foragido, por si só, justifica a manutenção da custódia preventiva, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, para assegurar a aplicação da leio penal e a garantia da instrução criminal’
(STJ, AgRg no HC 474.896/MG).

Aliás, carece de plausibilidade as teses de ausência de contemporaneidade e excesso de prazo para formação da culpa, posto que a segregação preventiva foi decretada tão logo descortinaram-se os fatos e o mandado de prisão expedido até o momento não foi efetivamente cumprido, restando atuais os motivos que a justificaram, até mesmo para não se beneficiar de sua torpeza (ora, sem colaborar com o Juízo, deseja o encerramento da instrução, furtando-se de eventual responsabilidade e da aplicação da Lei Penal).

Destarte, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do direito-dever do estado (
ius puniendi
) de punir aquele que infringe as normas e evitar que este fuja de tal aplicação, tendo por finalidade impedir a impunidade, em prejuízo do corpo social”.

Forte em tais razões, a manutenção da prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
, mantendo-se hígida a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1033743-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025.

[2]
TJMT, N.U 1024021-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2025, Publicado no DJE 19/9/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025